Tribunal: TJSP
Processo: 2290072-83.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão nos acórdãos anteriores (primeiros embargos e autos principais) da não definição do termo 'a quo' da contagem do prazo de modulação dos efeitos da decisão colegiada – PRECLUSÃO – Impossibilidade de apontamento de novos vícios que não foram alegados em embargos declaratórios anteriores, limitando-se os segundos embargos a aclarar restritivamente o

Ementa:

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão nos acórdãos anteriores (primeiros embargos e autos principais) da não definição do termo 'a quo' da contagem do prazo de modulação dos efeitos da decisão colegiada – PRECLUSÃO – Impossibilidade de apontamento de novos vícios que não foram alegados em embargos declaratórios anteriores, limitando-se os segundos embargos a aclarar restritivamente o quanto decidido nos primeiros embargos – Data de início da modulação, aliás, que está expressamente consignada no acórdão principal – Embargos rejeitados.*